Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS NEVES RIBEIRO DOS SANTOS em vista da Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de conhecimento, ajuizados em desfavor do DISTRITO FEDERAL e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual tinha por fim a obtenção de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria da Agravante, em razão de estar acometida por carcinoma basocelular infiltrativo, e a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. Em apertada síntese, a Requerente narra que é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, em 2014, foi diagnosticada com neoplasia maligna consubstanciada em carcinoma basocelular infiltrativo. Alega que a Lei 7.713/88 prevê como moléstia grave tal enfermidade, a qual enseja a isenção pretendida e a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. Diz que os requisitos de ser aposentada, portadora de neoplasia maligna e não perceber proventos que extrapolem o dobro do teto dos benefícios máximo do Regime Geral de Previdência é suficiente para a concessão da medida liminar, diante das legislações locais e federais dispondo da matéria. Ao final, apontando a presença dos requisitos autorizadores, pede a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensas as retenções mensais de Imposto de Renda e Contribuições Previdenciárias de Inativos sobre os seus proventos de aposentadoria e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. De fato, para fins de isenção de imposto de renda em razão de moléstia grave, prevê o art. 6o da Lei 7.713/88, in verbis: “Art. 6. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei n° 11.052, de 2004) (Vide Lei n° 13.105, de 2015)” – g.n. A um exame superficial, inerente a esta fase recursal, impõe considerar que há diagnóstico médico concluindo pela enfermidade alegada pela Agravante, a qual se encaixa na definição de neoplasia maligna. E, muito embora a Lei n. 9.250/95 (art. 30) tenha passado a exigir que a moléstia seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, há entendimento consolidado no STJ de que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Enunciado de súmula n. 598). Importante, ainda, notar que, no caso em questão, por ora, restaram atendidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o benefício fica circunscrito apenas às doenças previstas em lei e aos servidores em inatividade, que é a hipótese dos autos. Destaco os termos do julgado: EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) Assim, por ora, tenho como preenchidos os requisitos autorizadores da isenção pretendida. No que se refere à contribuição previdenciária, a Constituição Federal, em seu art. 40, §21, prevê que a contribuição prevista sobre os proventos de aposentadorias e pensões incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Impõe destacar que tal norma foi reproduzida pela LC Distrital n. 769/2008, art. 61, § 1o. Destaco os termos da norma constitucional, in verbis: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [...]. § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. [...]. § 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Consoante o C. Superior Tribunal de Justiça, referido dispositivo possui auto-aplicabilidade em homenagem ao princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, devendo, para tanto, ser utilizado no conceito de doença incapacitante o rol de doenças consideradas pela legislação estadual como incapacitantes para o exercício de função pública, autorizando a isenção pretendida. Confira-se: TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA. ART. 40, § 21, DA CF/88. DEFINIÇÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE. EQUIPARAÇÃO À DOENÇA GRAVE QUE AUTORIZA, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO ORDINÁRIO A QUE DÁ PROVIMENTO. (RMS 27.064/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 11/05/2009). No caso, reputo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão liminar da imunidade da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria da Agravante/Autora que logrou comprovar, ainda que sumariamente, ser portadora do vírus HIV em tratamento médico, uma vez que o Art. 18, § 5o, da LC Distrital 769/2008, autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez permanente em caso de síndrome da deficiência imunológica adquirida – AIDS. Ainda valendo-me da orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, “o militar portador do vírus HIV, ainda que assintomático e independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS, tem direito à reforma ex officio, por incapacidade definitiva” (AgInt no REsp 1742361/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018). Assim, tenho que a r. decisão merece corrigenda para que seja concedida liminarmente a isenção de Imposto de Renda à Recorrente, bem como para que a retenção a título de Contribuição Previdenciária de Inativos seja feita apenas sobre as parcelas que extrapolem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social. À vista do exposto, defiro a liminar para determinar que seja suspensa a exigibilidade sobre os proventos da Recorrente do Imposto de Renda e para que a retenção a título de Contribuição Previdenciária de Inativos seja feita apenas sobre as parcelas que extrapolem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social, até o julgamento do mérito da demanda pelo Juízo a quo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator